Tribunal: TJSP
Processo: 2234086-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que deferiu penhora de valores que constam do balanço contábil da DERSA sob rubrica "provisões para passivo contingentes". Pretensão de reforma. Alegação de que a indicação de provisões para passivos contingentes não significa, necessariamente, a existência de valores líquidos disponíveis, mas mera expectativa futura. Rejeição. Fato

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que deferiu penhora de valores que constam do balanço contábil da DERSA sob rubrica "provisões para passivo contingentes". Pretensão de reforma. Alegação de que a indicação de provisões para passivos contingentes não significa, necessariamente, a existência de valores líquidos disponíveis, mas mera expectativa futura. Rejeição. Fato que não impede a tentativa de constrição; primeiro porque o direito sobre créditos futuros também é passível de penhora; e depois porque a existência, ou não, de valores disponíveis é questão que deve ser verificada na execução, ainda que seja por meio de perícia. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos demais argumentos contrários da agravante, pois eventual indisponibilidade de bens ou a alegação de situação deficitária da empresa ou de inexistência de valores disponíveis não constitui fato impeditivo do direito do credor. Ou seja, não cabe ao devedor invocar direito subjetivo de obstar penhora requerida pelo credor, alegando inexistência ou indisponibilidade de bens. De outra parte, enquanto não for liquidada a sociedade, a personalidade jurídica da DERSA está mantida, sobretudo para quitação do seu passivo, com possibilidade de constrições, diante da disposição expressa do artigo 210, inciso IV da Lei no 6.404/76. Precedente. Recurso não provido.